Tribunal: TJES
Processo: 5034499-77.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034499-77.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA MARIA DALCUMUNE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5034499-77.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ROSA MARIA DALCUMUNE.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. RENOVAÇÃO ÚNICA E POR TEMPO REDUZIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS DO STF ACERCA DO TEMA E DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ROSA MARIA DALCUMUNE
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais objetivavam a declaração de nulidade dos sucessivos contratos de designação temporária e a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos depósitos de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes aos períodos laborados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os contratos de designação temporária celebrados entre as partes restaram desvirtuados pelo decurso do tempo (excesso de prorrogações), ensejando a sua nulidade; e (ii) saber se é devido o pagamento de FGTS à parte recorrente com base na referida nulidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a contratação temporária se reveste de nulidade quando não observa os preceitos constitucionais ou o prazo máximo legalmente previsto, gerando o direito ao levantamento do FGTS.

4. Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

5. Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante,
porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de
três anos
. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)
(g.n.)

6. Da detida análise dos autos, denota-se que não assiste razão à parte recorrente quanto à suposta nulidade por excesso de sucessivas prorrogações. Restou evidenciado que, após a contratação inicial que perdurou pelo prazo de
1 (um) ano
(18/04/2022 – 13/04/2023)
, houve apenas uma única renovação contratual, a qual subsistiu por
1 (um) ano e 8 (oito) meses
(13/04/2023 – 21/12/2024)
.

7. Evidencia-se, assim, que a avença se deu por reduzido tempo de contratação, compatível com a substituição de professores em licenças ou férias, o que denota necessidade temporária e de excepcional interesse público, compatível com a legislação de regência e com o entendimento jurisprudencial adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme supramencionado.

8. Inexistindo a perenidade do vínculo ou burla à exigência de concurso público (art. 37, inciso II, da Constituição Federal), preserva-se o caráter administrativo da relação e a validade plena do pacto firmado sob a égide da designação temporária (art. 37, inciso IX, da CF). Consequentemente, não há que se falar em nulidade contratual e, portanto, é inexigível o depósito do FGTS.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça que ora lhe fora deferida, consoante o art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)